Tribunal: TJES
Processo: 0001770-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001770-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA VITORIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001770-16.20228.08.0048

APTE :

WANDERSON DA VITÓRIA JÚNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
CORRUPÇÃO ATIVA
– CONCURSO MATERIAL –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A busca pessoal é cabível diante de fundada suspeita, como restou demonstrada nos autos;

2.
Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico,
conforme provas constantes sobre a traficância, quantidade de drogas e a conduta do agente
.

3

Havendo a dosimetria fixado parâmetros adequados para a pena,
des
cabe a corte revisora a sua
alteração
.

4
.

Recurso conhecido
e
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A
ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001770-16.20228.08.0048

APTE :

WANDERSON DA VITÓRIA JÚNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
por
WANDERSON DA VITÓRIA JÚNIOR
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
187/190
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33

da Lei nº 11.343/06,
fixando a pena
total
em
05
(
cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 201/219, entende que deve ser reconhecida a nulidade das provas quanto a busca pessoal, eis que violados os artigos 244, do CPP, art. 5º XI, da CFRB/88; que não há provas hábeis a condenação do recorrente no crime de tráfico; que deve ser revista a dosimetria da pena aplicada para que seja fixada no mínimo legal e, revista a pena de multa em razão da precariedade econômica do acusado.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 244/247, o recurso deve ser improvido, entendimento acolhido pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7453251.

Passo a análise do mérito do recurso, eis que admitido pois presentes os pressupostos hábeis ao seu processamento.

Destaco que consta na denúncia que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 15:54, o ora denunciado Wanderson da Vitória Júnior, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 23 (vinte e três) buchas de substância análoga à maconha, 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, 36 (trinta e seis) pinos contendo substância análoga à cocaína. 200 (duzentos) gramas aproximadamente de substância análoga à crack, bem como R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) trocados em notas de pequeno valor.

N
ULIDADE DAS PROVAS

Segundo a defesa deve ser reconhecida a nulidade das provas que constam no processo em desfavor do acusado, já que a busca pessoal se deu sem motivação e não respeitou as garantias constitucionais do réu. Entretanto, outro é o entendimento do STJ que dita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A situação narrada no flagrante, demonstrando as fundadas suspeitas amealhadas pelos agentes, decorre da tentativa do recorrente de evadir-se do local após deparar-se com a viatura policial e tentar entrar em uma residência, que tinha o portão fechado, e não ter obtido êxito, ou seja, o recorrente estava tentando invadir um domicílio que não era o seu. Assim, não há amparo à tese de nulidade como quer fazer crer a defesa.

Neste sentido, refuto a tese apresentada pela defesa quanto a nulidade das provas, prosseguindo no presente julgamento.

AUTORIA DO TRÁFICO

A defesa sustenta a necessária absolvição do recorrente eis que este não estava cometendo o delito de tráfico, afirmando que não há provas quanto a autoria.

Destaco que a materialidade do crime atribuído ao acusado se encontra sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, fls. 15/16; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 17; Formulário de Cadeia de Custódia, fls. 18/20; Boletim Unificado, fls. 23/26; Guia de Depósito Judicial de Quantia Apreendida, fls. 32, Laudo Toxicológico, fls. 87/88.

Entendo, após minuciosa análise dos fatos narrados, dos depoimentos prestados e das diligências empreendidas pela autoridade policial, que a alegação ventilada não está em acordo com as provas. Observados os depoimentos prestados e as diligências percorridas pela polícia militar no sentido de elucidar os fatos em apuração, nota-se que o arcabouço probatório não acolhe o pedido da defesa, deixando claro o envolvimento do acusado com o intenso tráfico na região, possuindo as substâncias devidamente embaladas, diversidade de entorpecentes e quantidade considerável de notas em valores pequenos.

Assim, entendo irretocável a sentença ao reconhecer a materialidade e autoria delitiva.

DOSIMETRIA - TRÁFICO

A defesa sustenta que há equívocos na fixação da pena-base, principalmente por ter a sentença se afastado do mínimo legal.

Neste sentido, observa-se que a sentença reconheceu a preponderância pela quantidade e qualidade das drogas apreendidas,
rev
elando
a quantidade
apreendid, à
luz do art. 42 da Lei de Drogas, fundamento hábil à exasperação da pena acima do mínimo legal
pela
gravidade concreta do delito perpetrado
a luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, entendo por manter irretocável a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A sentença aplicou corretamente a previsão da menoridade relativa, estabelecendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em patamar inferior ao que entende a jurisprudência sobre o tema, entretanto, não havendo recurso por parte da acusação, deve ser mantida a pena final aplicada.

Por simples silogismo normativo, inaplicável a previsão do art. 44 da Lei Penal, já que a pena final fixada restou estabelecida acima de 04 (quatro) anos.

Quanto a pena de multa aplicada pelo preceito secundário do tipo normativo infringido, descabe a pretensão de revisão a luz dos preceitos legais dispostos no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido esta fixada no seu mínimo legal.

Deixo de considerar a detração penal em consonância com o entendimento desta corte, no sentido de que a medida deve ser analisada pelo Juízo da Execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)